Tribunal: STF
Processo: HC 215919
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago dos Santos Tordin, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 726.177/SP, o Ministro Olindo Menezes.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e encontra-se denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003.



    Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente devido a ausência de fundamentos do decreto preventivo. 



    Refere, nesse sentido, que, 



    “Da simples leitura da r. decisão, nota-se que limitou-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.”



    Aduz, ainda, que caso seja condenado, a aplicação da pena será dada em regime diverso do fechado, portanto, a custódia cautelar viola o princípio da proporcionalidade. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O decreto prisional está suficientemente fundamentado na reiteração delitiva, pois o paciente é multirreincidente, além do que foi abordado em festa com arma de fogo, após recente cumprimento de pena, o que revela a necessidade de garantir a ordem pública. 2. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não constitui matéria a ser aferida nesta via, sendo descabida a revisão do conjunto de fatos e provas do processo. 3. Agravo regimental improvido.



    A decisão emanada pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada. 



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Olindo Menezes:



    “Apesar da irresignação defensiva, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Pode ser considerada válida a prisão preventiva decretada para preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva, sendo o agravante multirreincidente, tendo comparecido armada para festa, após recente término de cumprimento de pena.”



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o risco da reiteração delitiva, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente